Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena-base: circunstâncias do crime. Fração de aumento. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Em contexto de crime de embriaguez ao volante, o fato de a CNH do acusado encontrar-se vencida - evidenciando maior irresponsabilidade e descaso com as regras de trânsito - extrapola o normal à espécie, o que permite sejam valoradas negativamente as circunstâncias do crime.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A quantidade de dias-multa e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
4 – Apelação provida em parte.